Tribunal: STF
Processo: Rcl 49432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:
    “Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017368-64.2021.8.11.0041, que, ao manter a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, a qual determinou que a parte reclamante se abstenha de fazer publicações ofensivas aos membros e à instituição do Ministério Público do Estado, teria violado o decidido na ADPF 130. 
    Registro que os autos foram distribuídos à minha relatoria em 15.9.2021, por prevenção à Rcl 47.598 (eDoc 13).
    Por intermédio da Petição STF 89685/2021 (eDoc 14), protocolada em 16.9.2021, o reclamante requer que os presentes autos sejam submetidos à livre distribuição.
    Assevera, para tanto, que:
    ‘Portanto, no caso que ora se trata, a Rcl 47.598 não atrai a distribuição por prevenção desta Reclamação, porquanto aquela medida judicial teve o seguimento negado por Sua Excelência. Dessa forma, o presente caso se harmoniza com a norma do art. 69, § 2º do RISTF: ‘Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado’.’ 
    Diante das particularidades do pedido, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux.” 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    O art. 69 do RISTF dispõe que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
    À luz da sistemática atualizada da distribuição por prevenção (art. art. 59 do CPC; art. 69, caput, do RISTF; e art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução 706/2020-STF), deve ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar feitos oriundos do mesmo processo. Ressalvam-se os casos em que, ausentes outras causas suficientes de prevenção, tenha se operado substituição da relatoria anterior, na forma do art. 38 do RISTF.
    In casu, o primeiro processo a tramitar nesta Corte conexo à presente reclamação foi a Rcl 47.598, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Ex positis, não assiste razão ao reclamante, devendo ser mantida a distribuição do feito para o Ministro Edson Fachin.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente